Tribunal: TJBA
Processo: 8028902-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028902-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

AGRAVADO: AMIGO SOCIAL

Advogado(s)
:
LYNCOLN DA CUNHA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO EM PARTE DA DECISÃO OBJURGADA.

I – A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas. Na primeira, discute-se o dever de prestar contas, enquanto que, na segunda, promove-se a apreciação e julgamento das contas, se apresentadas;

II -
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de condenação do vencido, na primeira fase da ação de prestação de contas, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

III - De acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de procedência do pedido do autor, desde que observada a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC;

IV - Na hipótese em exame, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, apenas no que se refere ao critério de fixação dos honorários, doravante fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão mantida em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8028902-06.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E URGÊNCIA S/A - SAMUR,
e Agravado
AMIGO SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS V